Tribunal: TJPA
Processo: 0860079-75.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860079-75.2024.8.14.0301

APELANTE: EMERSON GABRIEL DE SARGES DUARTE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado que sofreu acidente de trajeto com fratura no 5º metatarso esquerdo, tendo recebido auxílio-doença até 31/08/2023. Sustenta permanência de sequelas com redução da capacidade laborativa para o exercício da função de porteiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) as sequelas decorrentes do acidente implicaram redução permanente da capacidade para o trabalho habitual; e (ii) estão presentes os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa ou de redução funcional apta a comprometer o desempenho da atividade habitual, não havendo vícios técnicos ou inconsistências que justifiquem seu afastamento.
4. O auxílio-acidente exige a demonstração de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho exercido, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. A simples existência de sequela, desacompanhada de repercussão funcional relevante, não autoriza a concessão do benefício.
5. O entendimento firmado no Tema 416 do STJ não afasta a necessidade de comprovação da efetiva redução da capacidade laboral, ainda que mínima, requisito não evidenciado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente exige comprovação de sequela consolidada que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual. 2. A mera existência de sequela sem repercussão funcional laborativa não autoriza a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Emerson Gabriel de Sarges Duarte, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém – PA, nos autos da Ação Declaratória/Condenatória para Concessão de Auxílio-Acidente, movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Os autos narram que o autor é porteiro de edifícios e que sofreu acidente automobilístico de trajeto no dia 17/09/2022, quando se deslocava de sua residência para o local de trabalho, tendo como resultado a fratura exposta no pé, no 5º metatarso esquerdo. O autor foi submetido a procedimento cirúrgico de osteossíntese com fios de Kirschner, recebendo alta em 20/09/2022.

Sustenta que, na qualidade de segurado do INSS, requereu benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, o qual foi concedido até 31/08/2023, data em que o perito da Autarquia lhe concedeu alta, cessando o benefício e deixando de reconhecer o direito ao auxílio-acidente.

Afirma que, não obstante a alta médica, permaneceu com sequelas decorrentes do acidente, tais como dor ao permanecer em posição ortostática por longos períodos, edema recorrente, marcha claudicante, perda de amplitude de movimento de extensão plantar e dorsoflexão dos dedos e incapacidade para realizar atividades aeróbicas, circunstâncias que, segundo aduz, reduzem sua capacidade laborativa, especialmente porque exerce a função de porteiro, permanecendo a maior parte do tempo em pé e necessitando de constante deambulação .

Sustenta que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

Ao final, requereu a citação do INSS, a procedência total da demanda para condenar a Autarquia à concessão do benefício a partir da cessação do auxílio-doença em 31/08/2023, o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros legais, honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), a concessão da justiça gratuita e a produção de prova pericial médica, atribuindo à causa o valor de R$ 15.704,24 (quinze mil, setecentos e quatro reais e vinte e quatro centavos) .

Posteriormente, regularizada a relação processual e realizada perícia médica, sobreveio sentença.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente.

Inconformado com a sentença, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a decisão merece reforma, por ter desconsiderado a efetiva redução de sua capacidade laborativa decorrente das sequelas do acidente de trajeto.

Aduz que, embora o laudo pericial tenha concluído pela inexistência de incapacidade atual, restou reconhecida a existência de sequelas, notadamente leve debilidade do pé esquerdo por queixa dolorosa, circunstância que, segundo afirma, repercute diretamente em sua atividade habitual de porteiro, exercida majoritariamente em posição ortostática e com necessidade de constante locomoção.

Defende que a lei não exige incapacidade total para concessão do auxílio-acidente, mas apenas redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, sendo irrelevante o grau do dano, bastando a demonstração de maior esforço para o desempenho da atividade habitual. Invoca precedente da Turma Nacional de Uniformização e o REsp 1.109.591/SC, no sentido de que o benefício é devido ainda que mínima a lesão, desde que haja redução da capacidade para o labor habitual.

Assevera que todos os elementos constantes dos autos demonstrariam a existência de restrições que dificultam a execução de suas atividades laborais e que a gravidade do acidente não permitiria atestar capacidade plena para o exercício da função. Ao final, requer o conhecimento e total provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar o INSS à concessão do benefício a partir da cessação do auxílio-doença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inicialmente, cumpre destacar que a pretensão recursal se dirige contra decisão que, com base em prova pericial judicial regularmente produzida, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida se encontra escorreita, não merecendo qualquer reparo. Isso porque o Magistrado de origem firmou sua convicção com base em prova técnica idônea, consistente no laudo pericial judicial produzido nos autos, o qual foi elaborado por profissional equidistante das partes e sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, o laudo pericial judicial constante dos autos revelou-se suficiente, claro e conclusivo quanto à inexistência de incapacidade laborativa ou de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo desnecessária a realização de nova perícia. Ressalte-se que o simples inconformismo da parte com as conclusões não autoriza a repetição da prova técnica, sob pena de violação aos princípios da celeridade e da economia processual.

Impende ressaltar que, segundo a jurisprudência pacífica, o laudo pericial judicial goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado por elementos probatórios robustos em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese em apreço.

Nesse contexto, revela-se absolutamente coerente a conclusão do juízo de origem no sentido de que não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, uma vez que ausente o elemento essencial consistente na redução permanente da capacidade laborativa.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer vício metodológico, contradição interna ou inconsistência técnica capaz de infirmar as conclusões periciais. Ao revés, o laudo revela-se suficientemente fundamentado, tendo analisado o histórico clínico, realizado exame físico detalhado e apresentado conclusão técnica compatível com os elementos dos autos.

O Auxílio por Incapacidade Temporária, conhecido como Auxílio-Doença, é um benefício previdenciário pago ao trabalhador que, por motivo de doença ou acidente, fica incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O objetivo do auxílio é garantir ao trabalhador um sustento mínimo durante o período em que ele não puder trabalhar, para que ele possa se recuperar e voltar à sua atividade profissional o mais breve possível.

Portanto, uma vez que esteja demonstrada a impossibilidade de retorno do segurado às suas atividades laborais, faz-se necessária a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Acerca do auxílio-doença, assim dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ainda na supracitada Lei nº 8.213/91, o artigo 86, §2º, estabelece que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

O artigo 59, da Lei nº 8.213/91, dispõe que o
auxílio-doença
será devido ao segurado incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, desde que
presente a contemporaneidade da incapacidade ao requerimento.

O
auxílio-acidente
, por sua vez, somente é cabível
caso remanesça redução da capacidade laboral habitual após a consolidação das lesões
, nos termos do artigo 86, da mencionada lei. No caso concreto, ambos os requisitos restaram afastados pelo laudo pericial.

A natureza do benefício será aferida pela existência ou não de acidente de trabalho ou situação equiparada, além da necessária satisfação dos requisitos de incapacidade laborativa, qualidade de segurado e quando for o caso carência.

Verifica-se a exigência dos seguintes requisitos para fazer jus ao benefício previdenciário mencionado: a) consolidação das lesões decorrentes do acidente; e b) sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente.

Constata-se que a sentença ora recorrida se encontra em absoluta consonância com o conjunto probatório, especialmente com o laudo pericial judicial, que possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastado por prova inequívoca e em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

Ressalte-se que a simples existência de sequelas, por si só, não enseja o direito ao auxílio-acidente, se não houver repercussão funcional laborativa significativa.

Nesse sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência:

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ASSEVERANDO QUE O AUTOR ESTÁ PLENAMENTE CAPAZ DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007439-21.2017.8.14.0028 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL COERENTE E CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO PERICIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0364125-32.2013.8.05.0001, Relator (a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 22/10/2019)

Quanto ao Tema 416, do STJ, é necessário esclarecer que referido entendimento não suprime a necessidade de demonstração da efetiva redução da capacidade laboral. O Superior Tribunal de Justiça, no referido tema, apenas firmou que o grau da lesão não é fator impeditivo à concessão do auxílio-acidente; contudo, deve haver sequela que cause impacto funcional laborativo, o que não se confirmou no presente caso.

Portanto, não há como prosperar a pretensão recursal, haja vista que a sentença proferida pelo Juízo
a

quo
está amparada em substrato probatório idôneo e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2026